Tribunal: TJES
Processo: 5001018-69.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001018-69.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ARTHUR DE ARAUJO DA SILVA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de ARTHUR DE ARAUJO DA SILVA, contra suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA, que, nos autos da ação penal nº. 0016691-14.2021.8.08.0048, vem mantendo a prisão preventiva do paciente, acusado da prática do crime de homicídio qualificado.

O impetrante sustenta, em suma, que não se fazem presentes no caso concreto os requisitos da prisão preventiva, ressaltando que o único indício que aponta para a autoria do paciente seria um testemunho por "ouvir dizer". Assim, pugna seja concedida a ordem, para colocar o paciente em liberdade.

Indeferida a liminar, a autoridade apontada como coatora prestou as devidas informações e a Procuradoria de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de ARTHUR DE ARAUJO DA SILVA, contra suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA, que, nos autos da ação penal nº. 0016691-14.2021.8.08.0048, vem mantendo a prisão preventiva do paciente, acusado da prática do crime de homicídio qualificado.

O impetrante sustenta, em suma, que não se fazem presentes no caso concreto os requisitos da prisão preventiva, ressaltando que o único indício que aponta para a autoria do paciente seria um testemunho por "ouvir dizer". Assim, pugna seja concedida a ordem, para colocar o paciente em liberdade.

Indeferida a liminar, a autoridade apontada como coatora prestou as devidas informações e a Procuradoria de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem.

Pois bem, após o processamento do feito, não vejo motivos para alterar o posicionamento firmado em sede prefacial.

Como consignado naquela oportunidade, a afirmativa do impetrante que o único indício nos autos da autoria delitiva seria um testemunho por "ouvir dizer" não reflete a realidade dos autos, posto que, conforme consta do ato apontado como coator, testemunhas oculares teriam presenciado que o veículo usado no crime era o mesmo que estava em posse do ora paciente. Além disso, consta do relatório policial que diversas investigações culminaram no nome do paciente, derivadas de denúncias anônimas, depoimentos sigilosos,
prints
de conversas de
whatsapp
e outras informações colhidas pelos investigadores, aptas à demonstração dos indícios mínimos de autoria delitiva do paciente.

Embora o impetrante ressalte que não busca se aprofundar no mérito da controvérsia, é justamente isso que almeja ao afirmar que o testemunho por ouvir dizer é insuficiente a indicar a autoria delitiva do paciente e a amparar o decreto prisional.

Ocorre que a via estreita do
habeas corpus
não se presta a discussão aprofundada sobre a autoria delitiva, conforme orientação jurisprudencial remansosa:
STJ, AgRg no HC 699.097/RJ, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021;
TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210046890, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 27/10/2021, Publicação: 08/11/2021
;
TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210043038, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 10/11/2021, Data da Publicação no Diário: 29/11/2021.

Conforme ressaltado no ato judicial impugnado, a necessidade da prisão do paciente visa garantir a ordem pública, não somente em razão do
modus operandi
da conduta, relacionada à "guerra do tráfico", que evidencia sua gravidade concreta, mas principalmente em razão dos
"extensos registros criminais"
do paciente, que, segundo ressaltado pelo Juízo
a quo
, teriam sido anexados à decisão combatida, mas não foram trazidos na documentação que instrui o presente remédio constitucional.

Ainda que o impetrante não tenha apresentado a documentação, em consulta ao sistema e-Jud pude constatar, de fato, diversas anotações criminais contra o acusado, que já respondeu, quando menor, por atos infracionais análogos aos crimes de homicídio, de tráfico de drogas e de associação para o tráfico. Responde a uma ação penal por crimes de receptação e de falsa identidade e outra por receptação e crime previsto no Estatuto do Desarmamento. Já respondeu por crime de trânsito e de posse de drogas para consumo pessoal, em processo juntamente ao corréu desta demanda, no qual houve transação penal. Possui o paciente, ainda, duas condenações por crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

Desta feita, reputo hígida a fundamentação utilizada para manter a prisão preventiva do paciente, ressaltando que, conforme pacífica jurisprudência do STJ,
“’a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade’ (RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/03/2019)”
(STJ, AgRg no HC 691.659/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 28/10/2021).

Ante o exposto, DENEGO a ordem postulada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INVIABILIDADE DE DISCUSSÃO APROFUNDADA SOBRE O MÉRITO NA VIA ELEITA. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA CONSTATADOS NO CASO CONCRETO.ORDEM DENEGADA.

1. A afirmativa do impetrante que o único indício nos autos da autoria delitiva seria um testemunho por "ouvir dizer" não reflete a realidade dos autos, e embora o impetrante ressalte que não busca se aprofundar no mérito da controvérsia, é justamente isso que almeja ao afirmar que o testemunho por ouvir dizer é insuficiente a indicar a autoria delitiva do paciente e a amparar o decreto prisional. No entanto, a via estreita do
habeas corpus
não se presta a discussão aprofundada sobre a autoria delitiva, conforme orientação jurisprudencial remansosa.

2. A necessidade da prisão do paciente visa garantir a ordem pública, não somente em razão do
modus operandi
da conduta, relacionada à "guerra do tráfico", que evidencia sua gravidade concreta, mas principalmente em razão dos
"extensos registros criminais"
do paciente.

3. Hígida a fundamentação utilizada para manter a prisão preventiva do paciente, ressaltando que, conforme pacífica jurisprudência do STJ,
“’a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade’ (RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/03/2019)”
(STJ, AgRg no HC 691.659/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 28/10/2021).

4. Ordem denegada.

DECISÃO

À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da E. Relatora.